Tribunal: STF
Processo: HC 219838
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Samir Adalto Sivioli Cordeiro, apontando como autoridade coatora a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente o HC nº 767.743/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se cumprindo pena de 13 (treze) anos e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal



    O impetrante aponta constrangimento ilegal, afirmando que o paciente, embora beneficiado pela progressão para o regime semiaberto, permanece no fechado há mais de 20 dias, a caracterizar violação da Súmula Vinculante 56. 



    Alude, ainda, à falta de vagas no sistema prisional para o regime intermediário, dizendo viável a prisão domiciliar.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para implementar a prisão domiciliar em favor do paciente até a apreciação definitiva desta impetração.



    Examinados os autos, decido.



    Como se sabe, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.



    Pelo que há na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, à primeira vista, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento da liminar. 



    Ademais, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Reputo pertinente, porém, um pedido de informações atualizadas ao juízo de origem para que esclareça à Corte a atual situação prisional do paciente para melhor analisar se há descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante nº 56.



    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, bem como ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal -DEECRIM 6ª RAJ - da Comarca de Ribeirão Preto/SP, notadamente no que diz respeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente